Tribunal: TJPA
Processo: 0813570-35.2023.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0813570-35.2023.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: MARIA DE NAZARE FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA Nº: 0813570-35.2023.8.14.0006

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

SENTENCIADO: SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

SENTENCIADO: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE.
PRELIMININAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR QUE REALIZE HEMODIÁLISE.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a demanda em analisar sobre o acerto ou não da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando o Município de Ananindeua e o Estado do Pará a realizar a transferência da paciente para internação em Hospital que possua condições adequadas para garantir o tratamento;

2.
Preliminar de ausência de perda de objeto e ausência de interesse de agir.

Alega o requerido que ocorreu o óbito da parte autora, no entanto, deixa comprovar referida alegação. Assim, a necessidade de julgar a presente ação persiste, para confirmar ou não o direito pretendido pela parte. Qualquer entendimento em contrário estaria violando o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário e o da Indisponibilidade do Interesse Público.
Preliminar afastada;

3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como dever do Estado, que se estende a todos os entes federativos, conforme o princípio da universalidade da saúde;

4. O Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de direito à saúde, permitindo que qualquer um ou todos os entes da federação sejam demandados em ações prestacionais de saúde;

5.

Diante do vínculo de solidariedade entre os entes federativos, a determinação para que ambos garantam o tratamento adequado para a patologia do paciente é igualmente correta, dada a necessidade e urgência do tratamento pretendido;

6.

Assim, não merece reparos a sentença que direcionou as obrigações aos entes federativos, visando assegurar o direito fundamental à saúde do representado;

7. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e manter a sentença em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 15

de julho de 2024.

Sessão de julgamento presidida pela Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se da
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS,
ajuizada por
MARIA DE NAZARÉ FERREIRA,
contra o
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA e

ESTADO DO PARÁ.

Para contextualizar os eventos dos autos, a autora ingressou com a referida ação relatando que se encontrava internada na UPA localizada no Icuí-Guajará, pois apresentava um quadro de anemia que acabou por comprometer suas funções renais, necessitando realizar hemodiálise (CID-10: N17 + D50).

Diante do quadro de saúde da autora, era preciso realizar sua transferência para outra unidade hospitalar que oferecesse o tratamento adequado, já que a UPA não possui os meios necessários para realização de hemodiálise.

Assim, requereu a título de tutela provisória antecipada de urgência sua imediata transferência para hospital que realizasse tratamento de insuficiência renal + deficiência de ferro.

O Juízo
a quo
deferiu a medida liminar pleiteada (ID 18460512).

O Estado do Pará apresentou contestação, alegando: 1) Em preliminar, perda superveniente do objeto pelo falecimento da autora e consequentemente falta de interesse processual para prosseguimento do feito; e 2) No mérito, a necessidade de observância dos princípios da universalidade e isonomia, e ausência de responsabilidade do ente municipal.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, TORNO EM DEFINITIVA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar que os Requeridos providenciem ao(à) Requerente MARIA DE NAZARE FERREIRA a transferência e internação da paciente em leito hospitalar, para tratamento de sua moléstia, que atenda às necessidades do caso para o devido tratamento de saúde. Por conseguinte, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I do NCPC

Prolatada a sentença, o prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Reexame Necessário.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Intimado a se manifestar como
custus legis
, o Ministério Público Estadual apresentou parecer nos autos se manifestando pela
manutenção
da sentença (
ID 19554159
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR – DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Na contestação, o ente municipal alega a falta de interesse de agir e perda superveniente do objeto, argumentando que ocorreu o óbito da autora. No entanto, referida alegação não foi acompanhada de qualquer documentação para a sua comprovação.

A Defensoria Pública que patrocinava a autora nestes autos, intimou a filha da paciente a fim de que fosse confirmada ou negada a alegação apresentada pelo Município de Ananindeua sobre o óbito da autora. Entretanto, apesar de devidamente intimada se manteve inerte e não compareceu ao núcleo de atendimento da defensoria.

Sobre a utilidade e o interesse processual, Fredie Didier
1
ensina:

"Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em perda do objeto da causa".

Sobre o tema, é importante ressaltar que mesmo com o cumprimento da liminar, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final, a fim de consolidar a obrigação do ente Fazendário, qual seja, de promover o direito à saúde do cidadão.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM BAIXA ACEITAÇÃO ALIMENTAR VIA ORAL. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE DIETA ENTERAL NORMOCALÓRICA NORMOPROTÉICA POLIMÉRICA PEDIÁTRICA. TRATAMENTO MÉDICO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. TESE DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE BLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA DO GESTOR PÚBLICO. A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS GESTORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA É SUBSIDIÁRIA. REVERSÃO DA ADVERTÊNCIAS AO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE PRISÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA.

1.

Apelação do Município de Ananindeua. Arguição de perda do objeto por suposta ausência de interesse processual. A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida(...)

(2587801, 2587801, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA ESTABELECIMENTO DE SAÚDE EQUIPADO COM LEITO DE UTI E PREPARADO PARA O TRATAMENTO DA PACIENTE. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE. DEVER DO PODER PÚBLICO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0405615-50.2016.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/02/2023)

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. TRATAMENTO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECÉM-NASCIDO COM APGAR 9/10. IMPERFURAÇÃO ANAL VISÍVEL. EVOLUÃO PARA OBSTRUÇÃO INTESTINAL E SEPSE. TRANSFERENCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM LEITO CLÍNICO ESPECIALIZADO DE UTI NEONATAL
. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO
. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
DIREITO A SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA.

I
– Cinge-se a demanda em analisar sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, o qual
julgou procedente os pedidos formulados na exordial, ajuizada pela Defensoria Pública, condenando o
Município de Parauapebas e o Estado do Pará para garantir a transferência do infante para hospital com leito clínico e UTI NEONATAL.

II
- O cumprimento da tutela antecipada ou da sentença não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, máxime porque, na hipótese, o atendimento do pleito só ocorreu por força da determinação judicial, necessitando de confirmação.

Preliminar de perda do objeto rejeitada;

III – As questões relacionadas a saúde são de responsabilidade do Estado em seu sentido global, amplo e irrestrito, abrangendo todos os Entes Federados, como a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

IV
- A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

V
– Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0812945-64.2021.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024)

Portanto, reitera-se a necessidade de julgar a presente ação, para confirmar ou não o direito pretendido pela parte. Qualquer entendimento em contrário estaria violando o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário.

Diante disso,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da sentença que condenou Município de Ananindeua e o Estado do Pará a providenciarem a transferência e internação hospitalar da paciente para realizar o tratamento adequado para a patologia apresentada.

Sabe-se que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Compreende-se assim que o princípio da universalidade à saúde, consagrado no art. 196 da Carta Magna, determina que os serviços sociais direcionados a assegurar a saúde da população devem ser acessíveis a toda comunidade, isto é, aos cidadãos assim considerados individualmente. Logo, o representado, enquanto membro social, tem direito ao atendimento médico-hospitalar indispensável ao seu bem-estar físico e mental.

Destarte, a norma constitucional extraída do art. 196 da CF consagra a responsabilidade solidaria dos entes federativos em matéria de saúde pública, eis que o vocábulo “Estado”, é considerado em sua amplitude e retrata o Poder Público como um todo, alcançando, a União, Estados propriamente ditos, Distrito Federal e os Municípios, conforme dispõe o art. 23 da norma constitucional:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Partindo desta premissa, impende ressaltar que o STF, na sessão de 23 de maio de 2019, ao julgar os embargos de declaração opostos pela União em face da decisão do Plenário Virtual no RE nº 855178/SE (Tema 793), fixou, por maioria, a seguinte tese de repercussão geral:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
(grifei)

Infere-se que a Corte Suprema reafirmou sua jurisprudência prevalente, no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de direito à saúde.

Segundo os precedentes vinculantes do STF, qualquer um ou todos os entes da federação podem ser demandados em ações prestacionais de saúde. Nesse contexto, cabe ao juízo verificar a qual litisconsorte compete o cumprimento da obrigação e determinar a correção do polo passivo, caso não incluído o ente primariamente responsável, sem excluir da lide aquele já demandado. Isso é feito para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, permitindo ao juízo redirecionar o cumprimento ao litisconsorte não obrigado diretamente, mas responsável solidário, e garantir-lhe o ressarcimento pelo ônus suportado em caso de descumprimento pelo responsável.

No caso, como visto, a autora foi diagnosticada com grave anemia que ocasionou comprometimento das funções renais, CID - 10: N17 + D50 e, em virtude disso, necessitou ser transferida para hospital que realizasse o tratamento adequado.

Nesse contexto, a sentença
a quo
, que condenou os entes públicos a providenciarem a transferência da requerente para internação hospitalar a fim de realizar o tratamento necessário, não merece reparos.

Da mesma forma, considerando o vínculo de solidariedade entre os ocupantes do polo passivo, a sentença é igualmente correta ao determinar que os requeridos Município de Ananindeua e Estado do Pará garantam o tratamento adequado para a patologia do paciente, tendo em vista que restou demonstrada a necessidade e urgência do tratamento pretendido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sede de remessa necessária,
mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15 de julho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/08/2024